Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742812-06.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO PAULO DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por DIOGO PAULO DE SOUZA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito